Tribunal: TJES
Processo: 0003308-08.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003308-08.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: BRUNO SILVA VITURINO

RELATOR:

MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 302,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), por duas vezes, na forma do art. 70 do Código Penal, fixando a pena definitiva em 3 anos e 22 dias de detenção, substituída por duas penas restritivas de direitos, além da suspensão do direito de dirigir e do pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a necessidade de majoração da pena-base em razão da valoração negativa do vetor consequências do crime; e (ii) a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos devido à presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As consequências do crime devem ser consideradas desfavoráveis quando o resultado da conduta transcende a elementar do tipo penal, gerando impacto emocional e financeiro relevante para os familiares das vítimas. No caso, a morte de duas pessoas da mesma família caracteriza um prejuízo excepcional que justifica a majoração da pena-base.

4. O art. 44, III, do Código Penal condiciona a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos à inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. No caso, a culpabilidade do réu e as consequências do crime foram valoradas negativamente, inviabilizando a concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese
s
de julgamento
:

1. As consequências do crime podem ser valoradas negativamente na dosimetria da pena quando o impacto emocional e financeiro transcende o resultado típico da infração penal.

2. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível quando há circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme o art. 44, III, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Trânsito Brasileiro, art. 302,
caput
; Código Penal, arts. 44, III, 59 e 70.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1383693/DF, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 18.12.2014; TJ-DF, Apelação Criminal nº 00030262220148070009, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 1ª Turma Criminal, j. 21.11.2024; TJ-AC, Apelação Criminal nº 0007775-93.2022.8.01.0001, Rel. Desª Denise Bonfim, Câmara Criminal, j. 14.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003308-08.2020.8.08.0014

APELANTE: MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: BRUNO SILVA VITURINO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta pelo
MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. sentença juntada ao ID 12963122, que, nos autos da ação penal pública, julgou procedente o pleito ministerial para condenar
BRUNO SILVA VITURINO
pela prática do crime do art. 302,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), por duas vezes, na forma do artigo 70 do Código Penal, fixando a pena definitiva em 03 (três) anos e 22 (vinte e dois) dias de detenção, substituída por duas penas restritivas de direitos (prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas e limitação de fim de semana), além da suspensão do direito de dirigir veículo automotor, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada uma das vítimas, a ser destinado aos seus herdeiros/sucessores.

Em suas razões, ao ID 12963128, o apelante sustenta que

(i)
deve ser negativado o vetor de consequências do crime na primeira fase da dosimetria da pena; e
(i
i)
o apelado não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Contrarrazões, ao ID 12963134, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça, ao ID 13003205, pelo
provimento
do recurso.

Pois bem.

Extrai-se da Denúncia (fls. 02/02v - ID 12961326) o seguinte:

[...] Consta do incluso inquérito policial que, no dia 15 de dezembro de 2019, por volta das 06h30min, na Rodovia Federal BR-259, KM 41,8, Zona Rural, nesta comarca, Bruno Silva Viturino, ora denunciado, conduzia o veículo Toyota Corolla, placa OYJ 2G01, quando se envolveu em acidente de trânsito, levando a óbito as vítimas
Ademir Monteiro de Assis e Eduardo Linhalis da Silva
, conforme laudos de exame cadavérico de fls. 34 e 82.

Segundo apurado, o denunciado conduzia seu veículo no sentido Vitória- Colatina, quando invadiu a contramão em local proibido pela sinalização (dupla faixa contínua), vindo a colidir frontalmente com o veículo Suzuki SX4 4WD que trafegava em sua mão de direção, levando a óbito o condutor Adernir Monteiro de Assis e o carona Eduardo Linhalis da Silva.

Sobreleve registrar ainda, que consta nos autos que sobre a linha contínua amarela e próximo a ela na faixa de sentido Colatina-Vitória, haviam marcas de fricção, conforme se infere do Laudo pericial no 23.56/2019 de fls. l8/38.

Diante do exposto, o Ministério Público denuncia
BRUNO SILVA VITURINO
como incurso nos crimes previstos no
artigo 302 (duas vezes) da Lei n
º
9.503/97
, na forma do artigo 70 do Código Penal, pugnando seja recebida a presente denúncia, com a citação do denunciado para apresentar resposta, ouvindo-se as testemunhas adiante arroladas para, ao final, ver o pedido da presente ação penal julgado integralmente procedente com a consequente condenação, de tudo ciente este órgão ministerial. [...]

Em razão desse quadro fático e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Magistrado condenou o réu na forma acima descrita.

A materialidade e a autoria delitivas não são objeto de irresignação recursal, insurgindo-se o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
apenas no tocante à majoração da pena-base em razão do vetor consequências do crime e da impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Em conformidade com o art. 59 do Código Penal, a pena-base pode ser aplicada em patamar superior ao mínimo legal em razão da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade do agente, dos motivos, das circunstâncias e das consequências do crime.

Constata-se que a pena-base foi incrementada unicamente em razão da desvaloração da circunstância judicial da culpabilidade em relação a cada uma das vítimas, sendo que o magistrado de primeiro grau argumentou que
“a culpabilidade do acusado é elevada, já que a conduta de dirigir alcoolizado demonstra maior reprovabilidade, pois o agente assume conscientemente o risco de causar um acidente fatal, na medida em que reduz sua capacidade de reação e discernimento e aumenta significativamente a periculosidade de sua conduta”.

Sabe-se que
as
consequência
s
do crime
referem-se à extensão do dano resultante da prática criminosa, bem como sua repercussão para a comunidade, que transcende a elementar do tipo penal.

É pacífico na jurisprudência que as consequências do crime podem ser majoradas quando causarem impacto emocional e financeiro extrínseco ao tipo penal, afetando a família da vítima de modo substancial.

Na hipótese, conforme aduzido pela Procuradoria de Justiça,
“
o ato do apelado atingiu duas pessoas de uma mesma
família, causando impacto emocional aos familiares, diante da dupla perda sofrida de forma tão inesperada”
.

Assim, a exasperação de tal vetor se justifica pelo prejuízo notório e excepcional infligido aos familiares das vítimas, que perderam dois entes queridos de maneira abrupta e violenta.

Desse juízo entende o Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL PARA SUSCITAR VIOLAÇÃO À RESOLUÇÃO. CONTRARIEDADE AOS ARTIGOS DA LEI 5.194/66 E AO ART. 65, III, B, DO CP. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO PELA ALÍNEA C DO ART. 105, III, DA CF. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. CONTRARIEDADE AO ART. 159 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. EXAME REALIZADO POR PERITOS OFICIAIS COM DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR . PRESCINDIBILIDADE DE QUALIFICAÇÃO SUPERIOR ESPECÍFICA NA ÁREA OBJETO DO EXAME. DOSIMETRIA DA PENA. OBSERVÂNCIA AOS ARTS. 59 E 68 DO CP. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO. 1. A negativa de vigência a artigos de resolução não enseja a interposição de recurso especial, nos estritos termos do art. 105, III, da Constituição Federal. 2. O requisito do prequestionamento pressupõe prévio debate da questão pelo Tribunal de origem, à luz da legislação federal indicada, com emissão de juízo de valor acerca dos dispositivos legais apontados como violados. Incidência da Súmula n. 282 do STF em relação à negativa de vigência aos arts. 7º e 8º da Lei n. 5.194/66 e ao 65, III, b, do CP. 3. O conhecimento de recurso fundado na alínea c do art. 105, III, da Constituição Federal, por divergência jurisprudencial, exige que o recorrente realize o devido cotejo analítico, demonstrando, de forma clara e objetiva, a suposta incompatibilidade de entendimento e a similitude fática entre as demandas, o que não ocorreu neste caso, quanto à divergente aplicação do art. 159 do CPP. 4. A depender da complexidade do crime a ser solucionado é recomendável - no campo das expectativas, e não como exigência legal - que seja escolhido um perito oficial entre aqueles que tenham habilitação na área objeto da perícia. 5. Entretanto, a falta de formação específica na área do exame não inquina de nulidade o laudo; quando muito, pode conduzir a defesa a criticar, de maneira consistente, o resultado dos trabalhos, cabendo ao julgador valorar a prova técnica produzida e formar sua convicção pela livre apreciação do conjunto probatório, em decisão judicial devidamente motivada. 6. A individualização da pena é regulada por princípios e regras constitucionais e legais previstos, respectivamente, no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal, e nos arts. 68 do Código Penal e 387 do Código de Processo Penal. 7. De acordo com as singularidades do caso e os vetores do art. 59 do CP, a pena-base do recorrente foi fixada acima do mínimo legal, ante o desfavorecimento da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime. 8. A culpabilidade, analisada como maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, foi bem evidenciada no acórdão recorrido, no qual se destacou ter o recorrente ciência de que a embarcação navegava com pouca borda e o dobro do número máximo de passageiros, bem como ter afirmado, após indagado sobre a possibilidade de naufrágio, haver homens capazes de salvar quem não sabia nadar, comportamento que demonstrou extremo descuido ante o bem jurídico tutelado, a merecer graduado juízo de reprovação na individualização da pena. 9. As circunstâncias do crime foram desfavoráveis ao recorrente, porquanto a ingestão de bebida alcóolica, a realização de passeio noturno, o embarque de passageiros embriagados e com capacidade de reação diminuída, a condução da lancha para local profundo e distante da margem do lago e a insuficiência de equipamentos de segurança são dados acidentais, não integrantes do tipo penal, que evidenciam a maior gravidade concreta da conduta. 10.
A morte de duas pessoas ainda jovens, que contribuíam para o sustento econômico da família, e o intenso sofrimento emocional causado à irmã sobrevivente, que "acompanhou o drama diretamente e carregará por toda a vida os traumas da experiência", vão além do resultado do tipo e justificam a exasperação da pena-base a título de consequências do crim
e. 11. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta extensão, não provido.

(STJ - REsp: 1383693 DF 2013/0166278-0, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/12/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2015)
- destaquei

Portanto, considerando a fração de 1/8 (um sexto) sobre o intervalo da pena para cada circunstância judicial prevista no art. 59 do Código Penal valorada negativamente (culpabilidade e consequências do crime), fixo a pena-base em relação aos crimes cometidos contra cada uma das vítimas em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção.

Em relação à vítima Ademir Monteiro de Assis, tomando-se como referência a pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção e a agravante prevista no art. 61, inc. II, “h” do Código Penal, fixo a pena intermediária em 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de detenção, que se convola em definitiva, porquanto ausentes causas de aumento ou diminuição de pena.

Em relação à vítima Eduardo Linhalis da Silva, torno a pena definitiva do réu em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção, porquanto ausentes agravantes e atenuantes, bem como causas de aumento ou diminuição de pena.

Tendo em vista o concurso formal de crimes e a fração de aumento de 1/6) sobre a maior pena aplicada, torno a pena definitiva do apelado em 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção.

Noutra parte, quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, o art. 44 do Código Penal estabelece que tal benesse somente será deferida ao acusado quando, além de outros requisitos, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Nessa linha de intelecção, na hipótese, é inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois ausente o requisito subjetivo, previsto no art. 44, inc. III, do Código Penal, ante a existência circunstâncias judiciais desfavoráveis, consubstanciadas na culpabilidade e nas consequências do crime.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA. HOMICIDIO CULPOSO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DOSIMETRIA. PENA AQUEM DO MÍNIMO LEGAL. SEGUNDA FASE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 231 DO STJ. CAUSA DE AUMENTO. PATAMAR SUPERIOR AO MÍNIMO. POSSIBILIDADE. FUNDAMENAÇÃO CONCRETA. RÉU INABILITADO. USO DE BEBIDAS ALCOOLICAS E TRANSPORTE DE MENORES DE IDADE. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MAUS ANTECEDENTES. SUBSTITUIÇAO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL E INSUFICIENTE. SENTENÇA REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de lesão corporal culposa e homicídio culposo no trânsito à pena de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de detenção. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 4 questões em discussão: 2.1. Aplicação da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, que veda a redução da pena aquém do mínimo legal. 2.2. Alteração da fração utilizada para majorar a pena em virtude de o réu ser inabilitado, estar conduzindo veículo automotor sob efeito de álcool e conduzir menores de idade. 2.3. Agravamento do regime imposto para cumprimento inicial da pena. 2.4. Inviabilidade de conceder a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A despeito das alegações defensivas e do fato de que realmente os trânsitos em julgado das condenações ostentadas pelo réu são antigos, é de se observar que os efeitos secundários de tais condenações definitivas em desfavor do recorrente estão em plena vigência no caso dos autos, porque consta que o trânsito em julgado das extinções de punibilidade correspondentes ocorreu em menos de dez anos do novo fato delitivo. 4. A Terceira Seção do STJ, no julgamento dos Recursos Especiais nº 2.057.181 e 1.869.764 em 14/08/2024, rejeitou o cancelamento do enunciado da Súmula 231, mantendo o entendimento de que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir redução da pena abaixo do mínimo legal. 5. A aplicação de fração superior ao mínimo legal para majorar a pena em virtude da incidência de uma causa de aumento exige fundamentação concreta. Havendo nos autos motivação específica que justifique referida majoração, mostra-se adequado o agravamento da situação do réu. 6. Nos termos do artigo 33 do Código de Penal, e da Súmula n. 719 do Supremo Tribunal Federal, tratando-se de réu portador de maus antecedentes e com outra circunstância judicial desfavorável, havendo fundamentação concreta, é possível a fixação do regime semiaberto para cumprimento inicial da pena. 7.
Diante da análise do caso concreto, considerando a pena imposta, a análise desfavorável de algumas das circunstâncias judiciais, dentre elas, os maus antecedentes, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não se mostra socialmente recomendável e muito menos suficiente a reprimir o delito em questão. Desta forma, nos termos do artigo 44 do Código Penal, nega-se o direito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
IV. DISPOSITIVO 8. Apelação ministerial conhecida e provida.

(TJ-DF 00030262220148070009 1946221, Relator.: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 21/11/2024, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 29/11/2024)
- destaquei

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, § 1º, INCISO I, DA LEI 9.503/97) E ART. 309, DO CTB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELO DEFENSIVO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. ANULAÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULOS AUTOMOTORES. IMPOSSIBILIDADE. ISENÇÃO OU DIMINUIÇÃO DA PENA DE DIAS-MULTA COM BASE NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO ACUSADO. IMPOSSIBILIDADE. PENA DE DIAS-MULTA FIXADA PROPORCIONALMENTE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. 1. Como é cediço, quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, o art. 44 do Código Penal estabelece que tal benesse somente será deferida ao acusado quando, além de outros requisitos, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente - A
ssim, no caso em tela, é inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois ausente o requisito subjetivo, previsto no art. 44, III, do Código Penal, ante a existência circunstância judicial desfavorável, consubstanciada na culpabilidade
. 2. Anulação da pena de suspensão da habilitação é cumulativa, possuindo natureza diversa das penas restritivas de direitos, logo, encontrando-se proporcional com a gravidade do delito, incabível anulá-la. 3. A situação econômica do agente não possui o condão de modificar a fixação da pena em dias-multa, pois esta é estabelecida em patamar condizente com a pena privativa de liberdade aplicada, tão somente, é considerada para fins de estipulação do valor de cada dia-multa. Precedentes. 4. Apelo conhecido e desprovido.

(TJ-AC - Apelação Criminal: 0007775-93.2022.8.01.0001 Rio Branco, Relator.: Desª. Denise Bonfim, Data de Julgamento: 14/11/2023, Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/11/2023)
- destaquei

Ausentes os requisitos previstos no artigo 77 do Código Penal, o réu não faz jus a suspensão da pena.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
D
AR-LHE PROVIMENTO
e fixar a pena definitiva do apelado em 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, bem como à suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo período, afastando-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. No mais, mantenho a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.
É como voto.

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e dar provimento ao recurso.